Tribunal: TJSP
Processo: 0000455-84.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Validade do depoimento policial – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Subsistência – Condenação definitiva ostentada pela ré, por fato posterior ao ora sob juízo, que, aliás, não se pode arvorar em maus antecedentes.
Aplicação do §

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Validade do depoimento policial – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Subsistência – Condenação definitiva ostentada pela ré, por fato posterior ao ora sob juízo, que, aliás, não se pode arvorar em maus antecedentes.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Subsistência.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Circunstâncias judiciais favoráveis – Mantença.
Regime prisional aberto – Subsistência.

Apelos defensivo e acusatório improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000455-84.2015.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
DAIANE COSTA ALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000455-84.2015.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 2/5
Voto no 17.091(2)
APTES/APDOS: DAIANE COSTA ALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente
MAGISTRADO: Rodrigo Barbosa Sales
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância Validade
do depoimento policial Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Subsistência Condenação definitiva ostentada pela ré, por fato
posterior ao ora sob juízo, que, aliás, não se pode arvorar em
maus antecedentes.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Subsistência.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Circunstâncias judiciais favoráveis Mantença.
Regime prisional aberto Subsistência.
Apelos defensivo e acusatório improvidos.
A r. decisão de fls. 240/245, do d. juízo de direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Daiane Costa Alves por infração ao
artigo 33, “caput”, c/c o seu § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08
meses de reclusão, sob regime prisional aberto, e de 166 dias-multa, no piso
legal, substituída, a pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da
condenação, e em multa.
Apelou,
o
representante
do
Ministério
Público,
bradando pelo afastamento da aplicação da benesse da lei especial ou, caso
mantida, pela redução mínima a esse título, pelo cancelamento da substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pela fixação do mais
gravoso dos regimes prisionais.
Inconformado, o inculpado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, postulando a absolvição por anêmicas as provas, com
realce a incongruências havidas nos depoimentos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000455-84.2015.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 3/5
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento tão-só do apelo acusatório.
Revogada a prisão preventiva da ré a fls. 102, com
determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela D. Defesa e
bem assim pela Acusação, senão vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito, de
exibição e apreensão e de constatação provisória e nos laudos de exame
químico-toxicológico, bem como na prova oral coligida aos autos.
Inquirido, o policial militar Jorge reportou-se a
patrulhamento de rotina ao ensejo do qual veio a abordar-se a acusada, em
quiosque na orla da praia. A inculpada trazia consigo pochete com drogas.
Diogo, seu colega de farda, disse que no dia do
ocorrido a indigitada dispensou bolsa contendo drogas e correu para o banheiro,
sendo apreendidas, no interior da nécessaire por ela dispensada drogas de
variadas naturezas, além de expressiva importância em dinheiro; não conhecia a
acusada concluiu.
A acusada, ao ensejo de seu interrogatório, negou a
prática delitiva.
A forma como embaladas, ocultadas e acondicionadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão e de expressiva importância em
dinheiro, não justificada, as quantidades e a variedade das substâncias ilícitas
1,5 grama de cocaína em pó, disperso em três cápsulas, 02 gramas de cocaína
sob a forma de 'crack', distribuídos em quinze unidades, e 23,6 gramas de
'cannabis sativa', separados em nove porções
, a consequente prisão em
flagrante da indigitada, somadas a sua situação econômica não trouxe prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000455-84.2015.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 4/5
ocupação lícita e aos coerentes depoimentos policiais, não deixam margem a
dúvidas da prática da traficância, não se havendo falar em absolvição por
insuficiência de provas.
Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade
os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se
prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com que não mantinham
qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Ademais, não se revelou indício algum de falsa
imputação de crime a inocente.
Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os
depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo
perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear
prática epidêmica, não se podendo exigir dos agentes do Estado desçam ao
menor dos detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
Inalteradas as penas, que partiram do mínimo legal
para, na fase derradeira do cálculo dosimétrico sofrerem redução a título da
aplicação da benesse da lei especial.
Não se cogita do afastamento da aplicação do § 4o do
artigo 33 da lei especial, visto que a Acusação o busca sob o argumento
exclusivo de que a ré ostenta condenação definitiva por idêntica prática.
Em consulta ao sítio deste Egrégio Tribunal pode-se
verificar que a condenação registrada pelo ilustre representante do Ministério
Público, que serviria de mote ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, diz
respeito a fato posterior ao ora sob juízo, o que inviabiliza se arvore em maus
antecedentes.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e
sendo certo que as penas não ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 44 do
Código Penal, ora se mantém a substituição da pena privativa de liberdade por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000455-84.2015.8.26.0536 - São Vicente - VOTO No 5/5
restritivas de direitos, inalterado o regime prisional fixado em caso de
descumprimento das condições estabelecidas ao ensejo da substituição.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos
de DAIANE COSTA ALVES e do Ministério Público, mantendo-se, por seus bem
deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator